Tribunal: TJPA
Processo: 0814754-73.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814754-73.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814754-73.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO VICTOR SILVA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCESSO ANTERIOR COM REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, pugnando pela desclassificação da conduta para uso pessoal e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação; (ii) se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria; e (iii) se o apelante preenche os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas. As circunstâncias da prisão — apreensão de 15 porções individualizadas de maconha, uma balança de precisão e dinheiro — e os depoimentos policiais, ainda que confrontados pela versão do réu, formam um conjunto coeso que aponta para a destinação comercial da droga, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

4. A sentença, contudo, incorreu em
error in judicando
ao considerar o réu reincidente com base em processo criminal anterior no qual houve a rejeição da denúncia. A ausência de condenação definitiva afasta a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

5. Sendo o réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, e não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. A ausência de fundamentação para a escolha de fração diversa e a quantidade não exorbitante de droga justificam a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3.

6. O provimento parcial do recurso é medida que se impõe para corrigir a dosimetria, com o consequente abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena.

Tese de julgamento:

1.

Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando as circunstâncias da apreensão (droga fracionada, balança de precisão) e a prova testemunhal policial indicam a finalidade de mercancia, afastando a desclassificação para uso pessoal.

2.

A existência de processo criminal anterior com denúncia rejeitada não configura maus antecedentes nem reincidência, devendo a agravante correspondente ser afastada da dosimetria da pena.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é direito subjetivo do réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, devendo a fração de redução ser aplicada no máximo legal quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e a quantidade de droga não é expressiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002802-72.2017.8.14.0013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR SILVA DA SILVA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19605645).

Narra a denúncia (ID 19605587) que, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 15h30min, na Travessa Vileta, esquina com a Avenida Marquês de Herval, bairro da Pedreira, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares. Segundo a peça acusatória, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou o denunciado em atitude suspeita e decidiu abordá-lo. Durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse
15 (quinze) petecas de maconha
, uma porção avulsa da mesma droga,
01 (uma) balança de precisão
e a quantia de
R$ 61,00 (sessenta e um reais)
em dinheiro, circunstâncias que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (ID 19605600). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 19605620, 19605629 e 19605634), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19605652). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação da fração máxima de redução.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19605655), manifestando-se pelo provimento parcial do apelo, apenas para afastar a agravante da reincidência, reconhecendo o equívoco da sentença neste ponto.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 21340792), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja afastada a reincidência e reconhecido o tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução (2/3), com a consequente readequação da pena e do regime prisional.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se à análise de três pontos: a suficiência de provas para a condenação por tráfico, a possibilidade de desclassificação para uso pessoal e a correção da dosimetria da pena.

2.1. Da Manutenção da Condenação por Tráfico e da Impossibilidade de Desclassificação

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Tais pedidos, contudo, não merecem prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19605563), que atestou que a substância apreendida (17,7 gramas no total) era
Cannabis sativa L.
(maconha).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, apesar de sua negativa parcial. Em juízo, o policial militar EWERTON SERGIO MELO DE ALMEIDA, que participou da abordagem, relatou de forma clara e coerente que a guarnição avistou o réu, que demonstrou nervosismo e tentou se afastar ao perceber a presença policial, o que motivou a abordagem. Confirmou que, durante a revista, foram encontradas as porções de droga dentro de um porta-óculos, além da balança de precisão e do dinheiro em uma pochete que o réu portava.

Ainda que o réu, em seu interrogatório, e a testemunha de defesa, ALEX DA SILVA RODRIGUES, tenham apresentado versão diversa, afirmando que a droga era em menor quantidade e se destinava ao consumo compartilhado, e negando a existência da balança, tal narrativa resta isolada e é frontalmente contrariada pelas circunstâncias objetivas da apreensão. A forma de acondicionamento da droga —
15 (quinze) "petecas" já individualizadas e prontas para a venda
— somada à apreensão de uma
balança de precisão
, instrumento tipicamente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes para o comércio, são elementos que indicam, com segurança, a finalidade de traficância.

A validade dos depoimentos de agentes policiais como meio de prova é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, especialmente quando, como no caso, são colhidos sob o crivo do contraditório e se mostram em harmonia com os demais elementos probatórios. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e robusto para afastar a tese de insuficiência de provas e, igualmente, o pleito de desclassificação para uso pessoal, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2.2. Da Dosimetria da Pena: Do Necessário Afastamento da Reincidência e da Aplicação do Tráfico Privilegiado

Neste ponto, o recurso merece provimento. A defesa aponta, e o Ministério Público em ambas as instâncias concorda, que a sentença incorreu em manifesto
error in judicando
ao exasperar a pena com base na agravante da reincidência.

O magistrado sentenciante utilizou o processo nº
0029496-10.2019.8.14.0401
(Certidão de ID 19605644) para fundamentar a aplicação da agravante do art. 61, I, do Código Penal. Contudo, da análise de referido processo, constata-se que foi proferida
sentença de rejeição da denúncia
, com base no art. 395, III, do CPP. Ou seja, não houve condenação, muito menos com trânsito em julgado, requisito indispensável para a configuração da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Dessa forma, o apelante é tecnicamente primário e de bons antecedentes. O afastamento da agravante da reincidência é, portanto, medida imperativa.

Superada essa questão, passo à análise da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sendo o réu primário, de bons antecedentes, e não havendo nos autos qualquer prova concreta de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, todos os requisitos legais para a concessão do benefício estão preenchidos.

A quantidade de droga apreendida (17,7g de maconha), embora suficiente para caracterizar o tráfico, não é expressiva a ponto de, por si só, justificar o afastamento da minorante ou a aplicação de uma fração de redução mínima. O juízo de primeiro grau negou o benefício unicamente com base na premissa equivocada da reincidência.

Assim, deve ser aplicado o redutor, e na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras e não há fundamentação idônea para a imposição de patamar inferior. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS RECONHECIDO PELO JULGADOR– PREVISÃO DO ART. 33, § 4º da LEI Nº 11.343/2006- CAUSA DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/3 DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA – INCONFORMISMO QUE MERECE ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA CAUSA MINORANTE AO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 DA PENA PROVISÓRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. [...] 2) Julgados dos Tribunais Superiores reconhecem a discricionariedade do julgador para fixar o patamar a incidir em razão da configuração do tráfico privilegiado, entre 1/6 e 2/3, conforme prevê o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Todavia,
cumpre ao magistrado, ao deixar de aplicar a maior fração de diminuição prevista, fazer de maneira fundamentada.
3) In casu, o Juízo reconheceu a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4° da Lei 11.343/2006), fixando a minorante em 1/3 da pena. Contudo, não assinalou as razões para escolha da referida fração.
Ante a ausência de fundamentação, deve ser garantido à apelante a aplicação da fração minorante em seu patamar máximo de 2/3, impondo, assim, a readequação da pena definitiva.
(TJ-PA - APR: 00028027220178140013, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/12/2022) – destaquei.

Acolho, portanto, a tese defensiva, em consonância com o parecer ministerial, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

2.3. Do Redimensionamento da Pena

Procedo, então, à nova dosimetria:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na
segunda fase
, afasto a agravante da reincidência, inexistindo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas. A pena intermediária permanece em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Torno, assim, a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculado o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do novo
quantum
da pena e da primariedade do réu, altero o regime inicial de cumprimento para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente),
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória exclusivamente no que tange à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Afastar a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP); b) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), na fração máxima de 2/3; c) Redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
; d) Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; e)
Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026